Tribunal: TJMT
Processo: 1031857-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031857-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RENATO CAMILOTTI - CPF: 214.060.058-43 (ADVOGADO), TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.997.059/0006-61 (EMBARGANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TESE FIRMADA NO TEMA 1.367/STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória cumulada com anulatória de débito fiscal, fundamentada na incidência de ICMS sobre transferências internas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral, que restringe a cobrança do ICMS sobre transferências internas a hipóteses em que o imposto tenha sido efetivamente recolhido antes de 2024.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão relevante, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre tese vinculante do Tema 1.367/STF, aplicável ao caso concreto, configurando vício nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

4. O Tema 1.367 do STF dispõe que a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS sobre transferências internas ocorridas antes de 2024, se não houver comprovação de recolhimento do tributo.

5. A análise dos autos demonstra que os fatos geradores ocorreram em 2023 e não há comprovação de pagamento do imposto, enquadrando-se a situação da embargante na exceção prevista.

6. A ausência de enfrentamento dessa tese compromete o juízo de probabilidade do direito, afetando o exame da tutela de urgência pleiteada.

7. Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, em razão do risco de restrições fiscais e operacionais à empresa embargante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecer a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.367/STF ao caso concreto e conceder a tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados, até ulterior deliberação no feito de origem.

Tese de julgamento: “
1. A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ocorridas antes de 2024, quando não houver prova de pagamento do tributo. 2. A omissão judicial quanto à aplicabilidade de tese vinculante enseja o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 305996859):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TESE FIXADA NO TEMA 1.099/STF E SÚMULA 166/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE ATÉ 29/04/2021. COISA JULGADA PROFERIDA EM OUTRO ESTADO. LIMITES SUBJETIVOS (CPC, ART. 506). INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (CPC, ART. 300). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito de ICMS relativo a operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) definir a aplicabilidade imediata da tese de não incidência do ICMS em tais operações, à luz da modulação de efeitos fixada na ADC 49; e (ii) verificar se decisão judicial transitada em julgado, proferida em outro Estado, pode afastar a exigência tributária em Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema 1.099 da repercussão geral) e a Súmula 166/STJ consolidaram a não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

4. O STF, na ADC 49, modulou os efeitos da decisão, fixando eficácia apenas a partir do exercício de 2024, ressalvados processos pendentes até 29/04/2021.

5. No caso, a autuação e a ação judicial ocorreram após o marco temporal, não se enquadrando nas exceções previstas.

6. A coisa julgada formada no Estado de São Paulo não se estende automaticamente a relação jurídico-tributária com outro ente federado, por força do art. 506 do CPC.

7. Ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300), inviável a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos da ADC 49, fixada pelo STF, impede a aplicação imediata da tese de não incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte a fatos geradores ocorridos antes de 2024 e não abrangidos pela ressalva temporal. 2. A coisa julgada formada em processo no qual figura ente federativo diverso não produz efeitos automáticos sobre a relação tributária com outro Estado."

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, especialmente quanto à necessária consideração do Tema 1367 da repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão virtual ocorrida de 15 a 22 de agosto de 2025.

A embargante argumenta que a decisão colegiada deixou de analisar a relevância direta e imediata do Tema 1367, especialmente considerando que os fatos geradores controvertidos, ou seja, as operações de transferência autuadas, ocorreram no ano de 2023 e que não houve pagamento do tributo exigido. Reafirma que essa nova diretriz do STF vincula a impossibilidade de cobrança do ICMS para fatos pretéritos não quitados, mesmo que a ação tenha sido proposta após o marco temporal de 29/04/2021.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e revista a conclusão anteriormente adotada, concedendo-se a tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários em questão, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 151, V, do CTN.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme consta na certidão de Id. 320636353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo de ação declaratória cumulada com anulatória de débito fiscal.

A controvérsia objeto do presente recurso cinge-se à incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, notadamente quanto à sua eficácia temporal, diante da alteração de entendimento da Suprema Corte.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar o entendimento posteriormente consolidado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral, em sessão virtual realizada entre 15 e 22 de agosto de 2025.

Nas razões recursais, a embargante destaca que as autuações fiscais impugnadas, consubstanciadas nos Termos de Apreensão e Depósito lavrados entre janeiro e junho de 2023, referem-se a fatos geradores anteriores à eficácia da modulação fixada pela Suprema Corte, e que não houve recolhimento prévio do tributo exigido, enquadrando-se sua situação fática, de forma inequívoca, na diretriz firmada no Tema 1.367.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com razão a embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se verifique obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a validade da tese da não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, negou a tutela recursal com base exclusiva na modulação de efeitos fixada na ADC 49, ao sustentar que, tendo a ação sido ajuizada após 29/04/2021 e inexistindo processo judicial ou administrativo pendente até essa data, não seria aplicável a eficácia retroativa da decisão.

Todavia, o acórdão silenciou quanto ao conteúdo normativo do Tema 1.367, que veio precisamente delimitar os contornos de aplicação da modulação da ADC 49, ao dispor que não se admite a cobrança do imposto discutido relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024, quando não houver comprovação de quitação do tributo.

Ao proceder-se à reanálise dos autos, verifica-se que a decisão colegiada anteriormente proferida, embora alinhada ao entendimento então vigente, oriundo da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração à ADC nº 49, e até então adotado por este Egrégio Tribunal, não mais se sustenta diante da superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367, publicada em 10/09/2025, a qual alterou substancialmente a compreensão sobre a eficácia temporal da mencionada modulação.

Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP, com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte consolidou o seguinte entendimento:

Tema 1.367/STF – Tese: A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

Esse novo marco interpretativo, ao restringir a legitimidade da cobrança apenas às hipóteses em que houve efetivo recolhimento do tributo antes de 2024, impõe releitura do caso concreto.

A leitura sistemática da jurisprudência da Suprema Corte demonstra que a modulação de efeitos, prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99, não pode ser compreendida como autorização genérica para os entes tributantes exigirem valores inconstitucionais, sobretudo quando jamais recolhidos e cuja cobrança encontra vedação expressa no próprio julgamento de mérito.

O Supremo Tribunal Federal foi categórico, por meio do voto condutor do Ministro Dias Toffoli, ao esclarecer que o propósito da modulação não foi o de ampliar a arrecadação tributária, mas o de preservar a segurança jurídica, assegurando aos contribuintes que estruturaram suas operações com base em jurisprudência pacificada a legítima confiança no ordenamento jurídico. Destaco:

[...] Não obstante eu tenha acompanhado a corrente vencedora, creio que o acórdão embargado incorreu em vício passível de ser corrigido mediante julgamento de embargos de declaração. Com efeito, entendo que a Suprema Corte, na modulação de efeitos estabelecida no exame da ADC nº 49/RN-ED, não autorizou a cobrança do ICMS em tela quanto aos fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não houve o pagamento do tributo. Insta relembrar que é histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Vão nessa direção, por exemplo, o AI nº 131.941/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 19/4/91; o RE nº 158.834/SP, Tribunal Pleno, red. Do ac. Min. Marco Aurélio, DJ de 5/9/03; e a Súmula nº 166/STJ, publicada em 1996. A orientação, aliás, remonta à época em que vigia o ICM, predecessor daquele tributo, como dão conta, v.g., os seguintes julgados: RE nº 75.026/RS-EDv, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Cordeiro Guerra, DJ de 5/12/75; RP nº 1.181/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rafael Mayer, DJ de 8/11/84; RE nº 100.892/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 31/5/85. É preciso ter em mente que, muito por conta dessa sólida jurisprudência que existia, uma miríade de contribuintes já não pagava mais o ICMS no simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Acresça-se que, não raro, nem sequer eram realizadas cobranças dessa tributação pelo fisco. Em suma, diversos contribuintes, acreditando na jurisprudência que os protegia ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, deixaram de ajuizar ações ou dar início a processos administrativos contestando a tributação em referência.

(STF - RE: 00000000000001490708 SP - SÃO PAULO, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/08/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2025 PUBLIC 10-09-2025)

Neste contexto, sendo incontroverso nos autos que os fatos geradores ocorreram no ano de 2023, portanto, antes da eficácia prospectiva da ADC 49 (a partir de 2024), e que não houve o recolhimento do ICMS exigido, evidencia-se que a situação concreta da embargante se enquadra nos limites da tese firmada no Tema 1.367/STF.

A negativa da tutela com base exclusiva na modulação da ADC 49, sem considerar esse novo paradigma, revela-se omissa e, mais do que isso, dissonante com o entendimento atualmente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A omissão, portanto, não é meramente formal, mas compromete o núcleo argumentativo da decisão colegiada, pois o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1.367/STF altera substancialmente o juízo de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), elemento central da tutela de urgência pleiteada.

Ademais, a embargante demonstrou a existência de perigo de dano irreparável, com risco concreto de protesto, inscrição em dívida ativa, restrições à emissão de certidões e prejuízos à continuidade de sua atividade empresarial, circunstâncias que, somadas à probabilidade do direito, preenchem os requisitos exigidos para a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 151, V, do CTN.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada, reconhecer a aplicabilidade do Tema 1.367 ao caso concreto e conceder a tutela recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, até ulterior deliberação no feito de origem.

Essa conclusão encontra amparo na jurisprudência atual e vinculante do Supremo Tribunal Federal, e ainda preserva a coerência do sistema jurídico, assegurando a observância dos princípios da segurança jurídica, da isonomia tributária e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos de declaração opostos por TRADECORP DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., para sanar a omissão verificada no acórdão embargado, reconhecendo a incidência da tese firmada no Tema 1.367 da Repercussão Geral do STF, e, por conseguinte, com atribuição de efeitos infringentes, concedo a tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente aos Termos de Apreensão e Depósito n. 1161287-3, 1161466-7, 1161931-0, 1162870-9, 1164505-4 e 1164812-4, até decisão ulterior no processo de origem, nos termos do art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025